Tribunal: TJES
Processo: 5000425-96.2022.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Jornada de Trabalho; Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000425-96.2022.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIRGILIO BRAZ FERNANDES

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÇU e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
. INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO C
ONHECIDO
E DES
PROVIDO
.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Virgílio Braz Fernandes

contra o v. acórdão de id 7776950 que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto para anular a sentença objurgada que havia extinto, sem resolução do mérito, o mandado de segurança impetrado na origem, a fim de que o feito prossiga em primeiro grau de jurisdição.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não aplicar a teoria da causa madura e, assim, conceder a segurança pleiteada de forma imediata.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas,
especialmente a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura, após a anulação da sentença, para que fosse concedida a segurança almejada
, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

A suposta omissão foi exaustivamente enfrentada pelo acórdão objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

Neste particular, esta c. Quarta Câmara Cível, sob relatoria da eminente Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, concluiu pela anulação da sentença objurgada a fim de permitir o prosseguimento do mandado de segurança em primeiro grau, visto que não foram cumpridos os requisitos do art. 7º da Lei nº 12.016/2009.

A propósito, cito trecho transcrito: “
Desta feita, reputo incorreta a sentença objurgada, que denegou antecipadamente a segurança pleiteada, indeferindo a petição inicial. Ao contrário do que foi compreendido pelo Juízo a quo, o caso não necessariamente requer dilação probatória, havendo documentos nos autos que, em tese, podem comprovar o direito do impetrante
”.

Nesse sentido, sucede: “
Por fim, entendo que a sentença deve ser anulada, para que o feito prossiga em primeiro grau de jurisdição,
eis que não foram cumpridos, na origem, os requisitos do art. 7º da Lei 12.016/2009
, quais sejam, notificação do coator do conteúdo da petição inicial, ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito, análise acerca da possível suspensão do ato que ensejou o mandamus, e intervenção do Ministério Público de primeira instância
”.

Seguindo essa linha de intelecção, concluiu: “
Em que pese as autoridades tidas como coatoras tenham se manifestado nestes autos em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, bem como a espécie de ação não comportar dilação probatória, entendo que o julgamento do mérito em segunda instância, neste momento, impossibilitaria o aperfeiçoamento da relação processual, tendo em vista a impossibilidade da discussão de questões de fato e de direito em primeiro grau
”.

Como se vê, o voto condutor do acórdão embargado já foi expresso e detalhista ao explicitar os motivos pelos quais não poderia ser aplicada a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC/2015), uma vez que a anulação da sentença que denegou liminarmente o mandado de segurança no precedente julgamento do recurso de apelação cível fez com que o feito retornasse para o estado em que se encontrava antes da prolação daquele
decisum
, momento procedimental incompatível com a concessão da segurança almejada, à luz do rito previsto na Lei nº 12.016/2019.

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas no acórdão hostilizado. Em verdade, resta clara a intenção do embargante de submeter a apelação cível a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria para negar provimento ao recurso.